Tribunal: TJDFT
Processo: 0763058-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NAMORO QUALIFICADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Com a evolução dos conceitos de direito de família, a união estável pode ser aferida a partir de um relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre as pessoas, com ânimo de constituição de família, não sendo necessária a coabitação (CC, art. 1.723).

2. É preciso fazer distinção entre o namoro qualificado e a união estável, porquanto nesta há a presença de todos os elementos previstos no art. 1.723 do CC e, naquele, ainda que existam interesses em comum, o intuito de constituir família ainda não se faz presente. O namoro entre pessoas deve ser precisamente delineado pela real vontade de ambas as partes, a fim de evitar que a conveniência de algumas situações se sobreponha a intenção destas de não constituírem família. O mero decurso de tempo não induz, por si só, ao reconhecimento de uma união estável, sobretudo porque um namoro também pode se apresentar como duradouro, público, com a presença de fidelidade recíproca, a constância e proximidade da relação e o conhecimento por parte da família e dos amigos do casal.

3. À luz do acervo probatório, ainda que a relação afetiva entre a autora e o falecido tenha perdurado por aproximadamente dois anos, não há elementos fáticos capazes de comprovar uma união estável, ante a não verificação dos requisitos previstos no art. 1.723 do CC, notadamente quanto ao “animus familiae”. As provas produzidas denotam a caracterização de um namoro qualificado, com a evolução do afeto e a intenção futura de constituição de família, materializada pelo pedido de casamento, não sendo possível o reconhecimento da união estável.

4. A verificação da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.